Tribunal: TJSP
Processo: 2111236-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111236-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante VINICIUS
ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS e Paciente CAROLAINE DE FATIMA
FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111236-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36032
2
HABEAS CORPUS no: 2111236-25.2020.8.26.0000 VOTO no 36.032
COMARCA: ITAPETININGA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1500753-18.2020.8.26.0571
IMPETRANTE: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS
PACIENTE: CAROLAINE DE FATIMA FRANCISCO DOS SANTOS
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06

CONCESSÃO DE LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
CAROLAINE DE FATIMA FRANCISCO DOS SANTOS sofre constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de
ITAPETININGA que, nos autos da Ação Penal no
1500753-18.2020.8.26.0571, em que se viu denunciada pela prática do
crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.340/06, converteu sua prisão em
flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal e que a decisão atacada não
mencionou fatos concretos que justificassem a necessidade da manutenção
de sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111236-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36032
3
Afirma, ainda, que a manutenção da paciente no cárcere
viola o princípio da proporcionalidade.
Por fim, argumenta que a quantidade de entorpecente
apreendida é ínfima.
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
liberdade provisória à paciente com ou sem a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A paciente CAROLAINE DE FATIMA FRANCISCO DOS
SANTOS foi denunciada porque no dia 24 de maio de 2020, por volta da
01:15 hora, na Rua Alice de Almeida Fernandes, no 18, Cidade e Comarca
de Itapetininga, na companhia do adolescente H.H.S.F., trazia consigo,
para fins de tráfico, 191 (cento e noventa e uma) porções de cocaína,
pesando 33,87g. (trinta e três gramas e oitenta e sete centigramas).
Segundo consta dos autos, se aguardava a vinda do
inquérito policial.
De acordo com informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, o feito aguarda a apresentação de defesa
preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111236-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36032
4
Examinando-se os autos, verifica-se que a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
adequadamente fundamentada, nos seguintes termos (fls. 66/68):
“(...) A materialidade da infração penal restou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante e pelo laudo de constatação provisório encartado aos autos (fls.
29/30), sendo que este documento atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.
Também há indício suficiente de autoria (...).
(...) Assim, a grande quantidade da droga, a forma de
acondicionamento e o envolvimento do adolescente, que configura causa de
aumento de pena e pode, inclusive, denotar o envolvimento com organização criminosa,
ensejam maior cautela ante a gravidade do fato. Tais fatores permitem afastar, em
análise sumária, a situação de tráfico privilegiado, sendo premente a conversão da prisão em
flagrante em preventiva.
Destarte, tal quadro evidencia a necessidade da decretação da
medida cautelar extrema, bem como a insuficiência de qualquer outra de menor
intensidade para a garantia da ordem pública, máxime perante a sociedade local e diante da
situação atual do País, em que tanto se discute a questão da impunidade, sendo prematura a
liberação sem a dissipação dos efeitos da conduta perpetrada (...).
(...) Cumpre salientar, também, que não basta a primariedade, a
comprovação de residência fixa e o exercício de ocupação lícita para a concessão de
liberdade provisória, uma vez que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação
da prisão preventiva, salientando que oportunamente tal posicionamento poderá ser
revisto em caso de demonstração de alteração no panorama fático nesta ocasião
apresentado.
Por fim, observo que a prisão cautelar não viola a presunção de
inocência ou caracteriza execução antecipada da pena, tendo em vista que a aferição da
legitimidade da custódia não se funda na culpabilidade do agente ou nos fatos imputados,
não se olvidando também que em matéria de prisão processual, vigoram os princípios
pro societate e da vedação de proteção insuficiente.
Anoto, por fim, que não há nos autos qualquer elemento de
informação indicativo de que a custodiada seja grupo de risco ou apresente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111236-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36032
5
fatores de risco para a COVID-19 (...).”
Portanto, plenamente justificada a custódia cautelar da
paciente, que está sendo acusada da prática de crime equiparado a hediondo
e foi surpreendida na posse de expressiva quantidade de entorpecentes.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora